Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716463-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA TAYNARA PEREIRA SANTOS AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação da Agravada para que no prazo legal apresente sua defesa, caso queira. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator